Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-13.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002856-13.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA ADRIELI BUENO SCHIMITT - CPF: 052.609.171-11 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023